Tribunal: TJBA
Processo: 0536468-29.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536468-29.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VAGNER REIS SANTANA

Advogado(s)
:
JORGEANE NADEGE SILVA MASCARENHAS

APELADO: HERCULES DE JESUS MARTINS

Advogado(s)
:
EVERTON ALEXANDRE MENEZES TORRES

EMENTA: PEDIDO DE ANULAÇÃO DE JULGAMENTO DO APELO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADIAMENTO. ÚNICA ADVOGADA ATUANTE PARA A DEFESA DO APELANTE.
ERROR IN PROCEDENDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO.
JULGAMENTO ANULADO.

1. Verificado nos autos que a advogada que pediu o adiamento do julgamento do apelo, por razões devidamente comprovadas, era a única atuante nos autos em favor do apelante, o pedido foi deferido. Entretanto, por equivoco o feito permaneceu em pauta ocorrendo o julgamento do apelo, evidenciando-se o cerceamento de defesa do recorrente, com claro
error in procedendo,
tendo em vista que a advogada não pode exercer o direito da sustentação oral, como requerido.

2. Desta feita, necessário conhecer do pedido de anulação do julgamento, devendo-se, de logo, ser designada nova data para inclusão do feito em pauta.

PEDIDO ACOLHIDO. JULGAMENTO DO APELO ANULADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos com pedido de anulação de julgamento por cerceamento de defesa, apelo nº
0536468-29.2016.8.05.0001
, Comarca de Salvador, em que figuram, como requerente,
VAGNER REIS SANTANA

e, como requerido,

HERCULES DE JESUS MARTINS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em acolher o pedido de anulação de julgamento do apelo e determinar, de logo, a reinclusão do feito em nova pauta, pelas razões do voto condutor.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADORA DE JUSTIÇA